Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa e impedimento de produção de prova.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de diligência junto ao DETRAN-SP.
III. Razões de decidir
3.1. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, destacando a ausência de comprovação documental da alegada propriedade do veículo pela seguradora e a falta de diligência mínima da parte autora.
3.2. O indeferimento da diligência foi devidamente fundamentado, ressaltando que a parte poderia ter obtido a documentação junto ao condutor ou ao órgão de trânsito, não havendo demonstração de cerceamento de defesa.
3.3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, CPC), não sendo possível atribuir ao Judiciário a produção de prova que a parte poderia ter trazido aos autos.
3.4. A divergência entre a tese do embargante e a adotada pelo colegiado traduz mero inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando omissão ou qualquer outro vício sanável por embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1) O inconformismo da parte não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material; 2) Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071330, 0740880-18.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 03/12/2025, DJe 11/12/2025.